Tribunal: TJES
Processo: 5001972-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001972-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001972-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1177828) por meio da qual o MM Juiz acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravado, reconhecendo o cerceamento de seu direito de defesa no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar nas CDA ́s como corresponsável, bem como condenou o Estado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos do CPC.

O Estado/Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não há interesse processual do sócio responsável, tendo em vista que o mesmo não figura no polo passivo da execução fiscal; 2º) na inicial foi requerida apenas a citação da pessoa jurídica (contribuinte), demonstrado claramente o intuito de que somente a empresa executada fosse considerada sujeito passivo da execução fiscal; 3º) o nome do sócio elencado nas CDA's figura apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada; 4º) a responsabilidade do sócio da executada, ora Agravado, deveria ser discutida na via própria (embargos à execução) que admite dilação probatória e não por meio da exceção de pré-executividade; 5º) a decisão agravada mostra-se incorreta e vai de encontro ao que restou decidido pelo STJ no Tema nº 103 ainda mais pelo fato de que o sócio não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não praticou atos "
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
"; 6º) na eventualidade de se manter o entendimento de que o sócio da empresa executada possui interesse de agir para apresentar a Exceção de pré-executividade, deve ser revista a condenação do Estado em honorários de sucumbência no patamar arbitrado; 7º) a condenação, da forma como feita, resulta em valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser permitido, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (ID 1308704).

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 1308704) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001972-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1177828) por meio da qual o MM Juiz acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravado, reconhecendo o cerceamento de seu direito de defesa no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar nas CDA ́s como corresponsável, bem como condenou o Estado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos do CPC.

Verifica-se que o Agravado, no curso do processo de Execução Fiscal ajuizado em face de empresa da qual é sócio, opôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo o seu acolhimento para o fim de excluí-lo da execução, bem como das certidões de dívida ativa ns. 1496/2018, 2977/2017, 3431/2017, 4843/2017, 4885/2017, 5316/2017, 6274/2017, 6394/2017, 6521/2017, 6727/2017, 6728/2017, 7467/2017 e 7488/2017.

O MM Juiz acolheu a Exceção de Pré-executividade destacando que:

Inicialmente, antes de adentrar, na apreciação da matéria suscitada na exceção de pré-executividade, verifico, preliminarmente, que o excipiente não integra propriamente o polo passivo da ação executiva, entretanto, seu nome consta nas CDA ́s como corresponsável.

Convém ainda mencionar que até a presente data, não houve qualquer redirecionamento em face do sócio excipiente.

Inobstante, sabe-se que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204 c. c. o art. 3º da Lei n. 6.830/80).

Portanto, não há nenhuma dúvida de que o sócio ou diretor ou aquele que, de qualquer modo, figure na certidão da dívida ativa tem sua responsabilidade presumida independente de constar no título a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador e, portanto, corresponsável da dívida, cabendo-lhe o ônus de comprovar que não praticou nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135, III, do CTN.

[...]

Observa-se, portanto, que o artigo 6º, §1º da LEF é taxativo no sentido de que a CDA é parte integrante da execução fiscal como se estivesse transcrita, consequentemente, pode-se concluir que o sócio, cujo nome faz parte da CDA, também é integrante da execução fiscal, ainda que não tenha ocorrido formalmente o redirecionamento da execução em face do mesmo.

[...]

No caso dos autos, verifica-se a condição de terceiro interessado, vez que o nome do excipiente consta na Certidão de Divida Ativa como corresponsável acarretando-lhe diversos prejuízos, tanto de ordem moral, como material, ademais, as decisões proferidas nos autos em referência poderão ter consequência direta em relação ao excipiente.

[...]

Assim, as circunstâncias do caso em apreço evidenciam que o Fisco Estadual não procedeu as verificações, nem adotou as cautelas necessárias para o cumprimento dos requisitos do artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §5º,II da Lei 6.830/80, o que fulminaria a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo em relação ao corresponsável, visto que sequer participou do PTA.

ISSO POSTO, considerando todos os fundamentos aduzidos, acolho a exceção de pré-executividade e consequentemente reconheço o cerceamento de defesa do excipiente no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar nas CDA ́s como corresponsável.

Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, que arbitro no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos do CPC.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Estado/Agravante procura demonstrar que o Agravado não tem interesse em opôr Exceção de Pré-executividade, considerando que não faz parte do polo passivo da Execução Fiscal, bem como que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante.

Como mencionado, embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio.

Analisando a petição inicial, constata-se que apesar de o Agravado constar da CDC o mesmo não foi instado a integrar o polo passivo da ação, não havendo pedido neste sentido.

O pedido formulado pelo Estado/Agravante foi o seguinte:

1) A CITAÇÃO
APENAS
da EMPRESA EXECUTADA Serra Indústria de Bebidas Ltda PELO CORREIO e, posteriormente, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980

A decisão recorrida concluiu que, se o nome do Sócio consta na CDA, automaticamente, este está inserido no polo passivo da ação, em razão do disposto no § 1º do artigo 6º da Lei n.º 6.830/80, que assim estabelece:

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

O objetivo do mencionado dispositivo legal foi a simplificação da petição inicial e não estabelecer a obrigatoriedade do Estado de litigar contra todos que constam na Certidão de Dívida Ativa.

A doutrina comenta que:

A petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é basicamente singela. Não precisa conter todos os requisitos do art. 282 do Código de processo Civil.

[...]

Os demais requisitos serão completados pela Certidão de Dívida Ativa, que será considerada parte integrante da petição inicial, como se nela “estivesse transcrita” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência, 11ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, pag. 76)

O propósito de simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal não pode criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 064189000090, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - CDA - NULIDADE AFASTADA - DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO - DES - REGIME ESPECIAL - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. 1
. Tendo, no caso dos autos, a Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte ajuizado 'Execução Fiscal' tão somente em face do Banco Bradesco, e não existindo nos autos, qualquer pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ou coobrigados, não há que se falar em ilegitimidade passiva do coobrigado tendo em vista que este sequer integra a presente lide
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.151113-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

Assim, o reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio que não consta como parte na Execução Fiscal em opôr Exceção de Pré-executividade, apenas pelo fato de constar na Certidão de Dívida Ativa que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado/Agravante seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam em uma CDA, ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.

Desse modo, o presente recurso merece ser provido, com o reconhecimento da falta de interesse do Agravado em interpor Exceção de Pré-executividade.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001972-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1 - E
mbora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio.
2 -
O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.
3 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.